Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. FILHAS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO.

1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

2. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada, e a idade atual das filhas (6 anos) torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, este custeio.

3. Não se justifica a suspensão da obrigação de prestação de alimentos estabelecida provisoriamente. De igual modo, os alimentos arbitrados, no valor correspondente a 3 (três) salários mínimos, metade para cada filha, além do custeio, pelo agravante, da mensalidade escolar das menores, é compatível com as necessidades atuais das filhas e com a capacidade financeira do genitor, razão pela qual não merece acolhimento o pedido de redução do valor arbitrado.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.